Tribunal: STF
Processo: HC 257955
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tentativa de homicídio qualificado. 4. A juntada aos autos de inquérito policial (arquivado) que investigou suposta conduta criminosa praticada pela vítima contra sua esposa, não tem qualquer pertinência com a presente ação penal, que versa sobre tentativa de homicídio qualificado. A pretensa exploração do conteúdo do inquérito viola a dignidade da vítima e vai de encontro ao disposto no art. 474-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 14.245/2021 (Lei Mariana Ferrer). 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido.